Tribunal: TJMT
Processo: 1022741-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022741-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), VILMA SANTOS FREITAS NASCIMENTO - CPF: 350.800.002-87 (APELADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DO CONTRATO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – CONSTATAÇÃO – ESTORNO NÃO EFETIVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ

OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos comprovação do pagamento em duplicidade pela parte autora, o descaso notório e a ausência de eventual procedimento almejando a solução do ocorrido, como a restituição do valor pago em duplicidade, impõe-se a repetição do indébito, devidamente corrigido tendo em vista a conduta da parte requerida, caracterizada pelo desgaste experimentado pela parte autora, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020